Tribunal: TJSP
Processo: 1014962-85.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – O simples relato de fatos e sua conexão lógica ao direito não é suficiente para que a assertiva seja verossímil, exigindo-se, para a sua configuração, um substrato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – O simples relato de fatos e sua conexão lógica ao direito não é suficiente para que a assertiva seja verossímil, exigindo-se, para a sua configuração, um substrato probatório mínimo, uma prova de primeira aparência que permita, em juízo de probabilidade, afirmarem-se críveis os fatos narrados na peça exordial, o que não se observa na hipótese vertente – Pelos elementos colacionados aos autos, não há como se depreender o nexo de causalidade entre o conserto efetuado pela ré e os novos problemas apresentados pelo veículo do autor em seguida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014962-85.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
RUI FELIPE TAVARES DE SA, é apelado MECÂNICA J. J. DE BIRIGUI LTDA
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
2
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Rui Felipe Tavares de Sá
Apelado: Mecânica JJ de Birigui Ltda.
Voto no 24.914
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Ausência
de
verossimilhança nas alegações do autor que
desautoriza a inversão do ônus da prova de que
trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor
O simples relato de fatos e sua
conexão lógica ao direito não é suficiente para
que a assertiva seja verossímil, exigindo-se, para
a sua configuração, um substrato probatório
mínimo, uma prova de primeira aparência que
permita, em juízo de probabilidade, afirmarem-se
críveis os fatos narrados na peça exordial, o que
não se observa na hipótese vertente
Pelos
elementos colacionados aos autos, não há como
se depreender o nexo de causalidade entre o
conserto efetuado pela ré e os novos problemas
apresentados pelo veículo do autor em seguida
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por RUI FELIPE
TAVARES DE SÁ, nos autos da ação indenizatória que move em face de
MECÂNICA JJ DE BIRIGUI LTDA., objetivando a reforma da sentença (fls.
97/101) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Araçatuba, Dr. Marcel Peres Rodrigues, que julgou improcedente a demanda,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
3
deferidos.
Apela o autor (fls. 104/111), discorrendo sobre a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente e sobre
o preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório,
sendo que a própria dinâmica fática e as testemunhas ouvidas corroborariam
os fatos constitutivos de seu direito.
Pleiteia, assim, a reforma da sentença, a fim de
que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 115/122).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo narra a petição inicial, em 8 de agosto
de 2018 o autor contatou a empresa ré para que guinchasse e consertasse o
seu veículo, que apresentava problemas na correia dentada.
Todavia, que três dias após ter retirado o veículo
da oficina este parou de funcionar. Tendo então o levado para um mecânico
distinto, este lhe afirmara que “as válvulas do carro haviam empenado, e que
seria impossível o mesmo acontecer se a polia que leva a correia dentada
tivesse sido apertada corretamente”.
Imputa, portanto, responsabilidade à ré pelas
novas falhas apresentadas, ingressando com a presente ação a fim de ter
ressarcido os valores dispendidos com o segundo conserto, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
4
indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.
A pretensão autoral foi afastada pelo Juízo a quo.
E, em que pese a inconformidade do apelante,
não lhe assiste razão, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Insta consignar, primeiramente, tratarem os autos
de típica relação de consumo, enquadrando-se requerida e requerentes na
condição de fornecedora e consumidores, respectivamente, nos termos dos
arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, a aplicação da legislação consumerista,
por si só, não assegura a procedência automática de quaisquer pedidos
formulados.
In casu, não se verifica hipótese autorizadora da
inversão do ônus da prova, pois, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do
diploma supramencionado, esta somente deve ocorrer quando, a critério do
juízo, for verossímil a alegação do consumidor.
Nesse sentido já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Ônus
da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial.
Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas aos autos.
Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ. Não comprovação dos
alegados danos materiais e morais sofridos. Ao autor, incumbe a
prova dos atos constitutivos de seu direito.
Em que pese a
indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal
instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
5
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Entenderam as instâncias ordinárias, após análise das provas dos
autos, que o recorrente não comprovou as falhas na prestação dos
serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.
O recorrente não
provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir
direito a uma indenização por danos materiais ou morais. Recurso
especial não conhecido. (REsp no 741.393/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 05.08.2008 destacou-se).
Trata-se da mesma linha seguida por este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e
morais julgada improcedente. Pretensão dos autores à reforma integral.
Conjunto probatório que não confere amparo às alegações contidas na
petição inicial, acerca do furto de bens no interior de veículo deixado no
estacionamento dos réus, impondo a improcedência da demanda, por
força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015
(correspondente ao artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de
1973). Consideração, ademais, de que, ainda que pudesse ser acolhido
o pedido de indenização por danos materiais, não se daria guarida à
pretensão ao recebimento de indenização por danos morais.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação no 0004172-07.2010.8.26.0431,
Rel. Des. Mourão Neto, 27a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2018
grifou-se)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto
de telefone celular do interior de veículo supostamente ocorrido nas
dependências
da
empresa
de
estacionamento.
Ausência
de
comprovação dos fatos alegados. Não demonstrado que o objeto
encontrava-se no interior do veículo. Improcedência do pedido
indenizatório. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Apelação
no 0005792-28.2011.8.26.0299, Rel. Des. Paulo Alcides, 28a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 07.06.2017 grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
6
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Furto
de
veículo
em
estacionamento. Alguns objetos que se localizavam em seu interior não
foram encontrados. Inversão do ônus da prova que não se aplica na
hipótese de ausência de hipossuficiência probatória por parte do
consumidor. Autora que, no caso concreto, poderia facilmente
demonstrar a propriedade do notebook que alega que estava no interior
do veículo. Pleito genérico de produção de prova oral que não tem o
condão de anular a sentença. Danos morais. Desgaste psicológico
vivenciado pela requerente na solução do problema. Inércia do réu.
Fixação da indenização com observância das funções reparatória e
pedagógica. Redistribuição dos ônus da sucumbência. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE. (Apelação no 1004951-22.2014.8.26.0554, Rel. Des. Azuma
Nishi, 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 06.02.2017
grifou-se)
Sob o ponto de vista jurídico, verossimilhança
não se confunde com a clareza ou boa redação da exordial. Em outras
palavras, o simples relato de fatos e sua conexão lógica ao direito não é
suficiente para que a assertiva seja verossímil.
Para a sua configuração, é necessário um
substrato probatório mínimo, uma prova de primeira aparência que permita,
em juízo de probabilidade, afirmarem-se críveis os fatos narrados na peça
exordial.
Na hipótese vertente, contudo, não há como se
depreender o nexo de causalidade entre o conserto efetuado pela ré e os
novos problemas apresentados pelo veículo em seguida.
Com efeito, como bem alegado pela apelada, a
ruptura ou soltura da corrente dentada pode causar danos imediatos às
válvulas e cabeçotes devido ao choque com os pistões. Rápida pesquisa na
internet
confirma
tal
informação
em
sítios
especializados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
7
(http://g1.globo.com/carros/blog/oficina-do-g1/post/correia-dentada-um-vilao-
silencioso.html;
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/o-que-acontece-e-o-
que-fazer-quando-a-correia-dentada-arrebenta/).
Soma-se ainda o desgaste natural das peças em
um carro usado, sendo que, a despeito das parcas informações trazidas na
petição inicial, extrai-se da Tabela FIPE que o longínquo ano de 2003 foi o
último em que produzido o seu modelo (Volkswagen Parati 1.0 16V, de acordo
com o documento de fls. 09).
Ao que tudo indica, tais problemas já haviam sido
identificados pela oficina ré e comunicados ao autor, que apenas autorizou,
contudo, que se realizasse a recolocação da correia.
Nesse sentido, tem-se o depoimento de Danilo
Mendes Mariano. Já Silvio César Rui, mecânico da segunda oficina, recorda-
se apenas de ter realizado o conserto do veículo, não confirmando os fatos
narrados pelo autor, ou seja, não tendo atribuído à sua quebra à má prestação
de serviços pela requerida.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da decisão apelada, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte ré, bem como os parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente o
grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, conforme preceitua o § 11 deste mesmo dispositivo,
observando-se, contudo, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014962-85.2018.8.26.0032
8
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
ressalvando-se a causa suspensiva de exigibilidade trazida pelo art. 98, § 3o,
do Código de Processo Civil.
HUGO CREPALDI
Relator